Tribunal: STJ
Processo: 1098994-76.2019.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848776 - SP (2025/0025490-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LBR VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME DARAHEM TEDESCO - SP170596
ANA PAULA GONÇALVES - SP182113
AGRAVADO
: PARAISO DOS PAES E DOCES LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO DE VITTO DA SILVEIRA - SP260866
LUCIANA DA SILVEIRA MONTEIRO ANDRADE - SP228114
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, §
1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA No 182/STJ.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão atacada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o,
do CPC. O conteúdo normativo do referido dispositivo legal já estava
cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, na redação da Súmula no 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47590707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 21/05/2025 10:00:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 7684ae22-5ac2-464f-8598-ef71dd3a2f35

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848776 - SP (2025/0025490-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LBR VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME DARAHEM TEDESCO - SP170596
ANA PAULA GONÇALVES - SP182113
AGRAVADO
: PARAISO DOS PAES E DOCES LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO DE VITTO DA SILVEIRA - SP260866
LUCIANA DA SILVEIRA MONTEIRO ANDRADE - SP228114
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, §
1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA No 182/STJ.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão atacada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o,
do CPC. O conteúdo normativo do referido dispositivo legal já estava
cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, na redação da Súmula no 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LBR VIAGENS E TURISMO LTDA.
contra a decisão (e-STJ fls. 1.261/1.262) proferida pela Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial em virtude da
falta de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem.
Em suas alegações (e-STJ fls. 1.265/1.273), a agravante reitera as razões
de mérito do recurso especial.
Apresentada impugnação às e-STJ fls. 1.276/1.280.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta conhecimento.
O agravo não foi conhecido, pois não foram impugnados todos os
fundamentos da decisão de admissibilidade, conforme se extrai do seguinte excerto:

"(...)
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta a
dispositivo legal, Súmula 5/STJ e Súmula 7/STJ.
Entretanto,
a
parte
agravante
deixou
de
impugnar
especificamente: Súmula 5/STJ e Súmula 7/STJ.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo
único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do
Documento eletrônico VDA47131995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:14:48
Código de Controle do Documento: cb743bdc-5d83-4ee1-8627-35f6234bf41c

agravo em recurso especial que 'não tenha impugnado especificamente todos
"
os fundamentos da decisão recorrida' (e-STJ fl. 1.261).

Nas presentes razões, contudo, não foram apresentados argumentos
capazes de demonstrar o desacerto da decisão atacada. Em verdade, a agravante
apenas reitera as assertivas do recurso especial, não rebatendo de maneira específica
a decisão combatida que não conheceu do agravo devido ao disposto no art. 932, III,
do Código de Processo Civil.
Nesse cenário, incide o disposto no § 1o do art. 1.021 do Código de Processo
Civil: "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
"
fundamentos da decisão agravada.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS E
OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO.
ARTIGOS 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ. APLICAÇÃO
POR ANALOGIA. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. CABIMENTO.
1. Ação reivindicatória cumulada com perdas e danos e obrigação de fazer.
2. Em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos devem ser bem
fundamentados, sendo necessária a impugnação específica de todos os
pontos analisados na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento, por
ausência de cumprimento dos requisitos exigidos nos artigos 932, III, e
1.021, § 1o, do CPC, segundo o qual, não se conhece do agravo que não
ataca especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
Precedentes.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com
aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC" (AgInt no
AREsp 2.137.824/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
julgado em 8/4/2024, DJe de 10/4/2024).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA
DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DO REQUERENTE.
1. Razões do agravo interno que não impugnam especificamente os
fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021,
§1o, do CPC/15 e 259, § 2o do RISTJ. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido" (AgInt no AREsp 2.007.710/SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31
/3/2022).
Ademais, imperioso mencionar que o óbice previsto no dispositivo legal em
epígrafe já estava contido na Súmula no 182/STJ.
Confira-se:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INEPTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA À DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
(...)
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no AREsp 408.643
/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 6
/11/2014, DJe 14/11/2014).
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47131995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:14:48
Código de Controle do Documento: cb743bdc-5d83-4ee1-8627-35f6234bf41c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.848.776 / SP
Número Registro: 2025/0025490-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10989947620198260100 202301816098
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LBR VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADOS : GUILHERME DARAHEM TEDESCO - SP170596
ANA PAULA GONÇALVES - SP182113
AGRAVADO
: PARAISO DOS PAES E DOCES LTDA
ADVOGADOS : RICARDO DE VITTO DA SILVEIRA - SP260866
LUCIANA DA SILVEIRA MONTEIRO ANDRADE - SP228114
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONFISSÃO/COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LBR VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADOS : GUILHERME DARAHEM TEDESCO - SP170596
ANA PAULA GONÇALVES - SP182113
AGRAVADO
: PARAISO DOS PAES E DOCES LTDA
ADVOGADOS : RICARDO DE VITTO DA SILVEIRA - SP260866
LUCIANA DA SILVEIRA MONTEIRO ANDRADE - SP228114
TERMO
Documento eletrônico VDA47578610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:35:20
Código de Controle do Documento: 559c4737-ad41-48fd-8ced-72265b9d82c7

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:35:20
Código de Controle do Documento: 559c4737-ad41-48fd-8ced-72265b9d82c7